Tribunal: STF
Processo: AI 529615
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Servidor público. Gratificação do
Desempenho da Atividade Judiciária - GDAJ. Caráter da extensão.
Alegação de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal.
Reexame prévio da legislação infraconstitucional e dos fatos e
provas da causa. Ofensa constitucional indireta. Jurisprudência
assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte